Tribunal: TJBA
Processo: 8033774-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033774-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s):
EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA

IMPETRADO: EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AMARGOSA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS SOUZA SILVA, preso em flagrante em 04.06.2025 pela suposta prática de crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O paciente foi preso juntamente com outro indivíduo durante fiscalização da PRF no km 566 da BR 116, em Nova Itarana/BA, sendo apreendidos 7 kg de pasta base de cocaína e 3 kg de Skunk ("Super Maconha") acondicionados no interior das portas do veículo. A defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, sustentando que a gravidade concreta da conduta, quantidade dos entorpecentes e risco de reiteração não justificariam a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais, considerando a gravidade concreta do delito de tráfico interestadual de drogas e a adequação da medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito restou evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (7 kg de pasta base de cocaína e 3 kg de Skunk), pelo caráter interestadual do tráfico (transporte de São Paulo para Salvador mediante pagamento de R$ 4.000,00), e pela utilização de veículo com compartimento oculto para acondicionamento furtivo das drogas.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de exibição e apreensão e laudo pericial preliminar, havendo indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis se justifica pela natureza do crime, que tem a sociedade como vítima, e pela incerteza quanto a endereço fixo que garanta citação.

5.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (ausência de antecedentes criminais) não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos da custódia preventiva, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes, caráter interestadual da conduta e utilização de veículo adaptado para transporte furtivo, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 206.246/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 1º.07.2025; STJ, HC n. 304.900/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8033774-93.2025.8.05.0000,
do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA,

sendo impetrantes os Béis.
JEFERSON DA CRUZ LIMA e EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
,
e, Paciente,
JAILTON ELEUTERIO EVANGELISTA PADUA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.